Tribunal: TJMT
Processo: 1039240-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1039240-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Correção Monetária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ANDRE DEGENSZAJN STOLAR - CPF: 501.331.738-01 (ADVOGADO), EDALBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 54.541.388/0001-67 (AGRAVANTE), BUENINVEST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 62.370.028/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 70.436.563/0001-02 (AGRAVADO), AVANCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 15.365.091/0001-36 (AGRAVADO), R C CONSTRUCOES CIVIS LTDA - CNPJ: 26.551.267/0001-60 (AGRAVADO), BATEC-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 14.937.171/0001-56 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELLO DE CAMARGO TEIXEIRA PANELLA - CPF: 151.901.588-70 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), THOMAZ LUIZ SANT ANA - CPF: 288.542.468-08 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), CLARICE CAMPOS PEREZ MARTINS registrado(a) civilmente como CLARICE CAMPOS PEREZ MARTINS - CPF: 310.617.218-50 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. COISA JULGADA. LEGITIMIDADE DO PATRONO DA MASSA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Edalbrás Indústria e Comércio Ltda. contra decisão da 1a Vara Cível de Cuiabá/MT, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada nos autos promovidos pelo síndico da massa falida de Trese Construtora e Incorporadora Ltda., com fundamento na alegada inadequação do índice de correção monetária (TR) e na ilegitimidade do patrono da massa para a percepção de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se, no cumprimento de sentença, é possível substituir o INPC pelo índice da TR para atualização do crédito;
(ii) saber se é legítima a percepção de honorários advocatícios sucumbenciais por escritório de advocacia que representa a massa falida, diante da atuação de seu sócio também como síndico da falência.

III. Razões de decidir

3. A pretensão de aplicação da TR em substituição ao INPC foi corretamente rejeitada, em razão da jurisprudência consolidada do STF nas ADIs 4.357 e 4.425, que declarou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária de débitos judiciais, inclusive no âmbito das falências.

4. A alegação de ilegitimidade do escritório que patrocina a massa falida para receber honorários não prospera, haja vista a regular constituição da sociedade de advogados e a natureza autônoma de sua atuação, distinta da função de síndico.

5. O título executivo judicial transitou em julgado em 2014, tendo sido mantido em sede de apelação e de recurso especial, o que impede a rediscussão da base de cálculo e da titularidade dos honorários, sob pena de violação à coisa julgada.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a verba honorária fixada por sentença transitada em julgado constitui título líquido, certo e exigível, não sendo admissível sua exclusão ou modificação na fase de cumprimento.

7. Inexistem elementos nos autos que comprovem ausência de autorização judicial para a atuação do escritório ou irregularidade na sua constituição como patrono da massa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É inaplicável a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária de débitos judiciais, inclusive em processos falimentares, sendo legítima a adoção do INPC, conforme jurisprudência do STF.

2. A verba honorária fixada por sentença transitada em julgado constitui título executivo judicial, insuscetível de rediscussão em sede de cumprimento de sentença.

3. É legítima a percepção de honorários sucumbenciais por sociedade de advogados que representa a massa falida, mesmo quando o sócio do escritório atue como síndico, desde que presente a autonomia profissional e a regularidade da atuação."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1039240-25.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: EDALBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

AGRAVADOS:

DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e OUTROS

Colenda câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
EDALBRÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0020030-09.2007.8.11.0041, movido por
RONIMÁRCIO NAVES
, na qualidade de
síndico da massa falida de TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
, contra as executadas
EDALBRÁS
e
BUENINVEST REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS S.A.

A controvérsia recursal tem origem no indeferimento da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelas ora agravantes, por meio da qual se insurgiram contra (i) a base de cálculo e a incidência de honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor integral da dívida executada, e (ii) a adoção do INPC como índice de correção monetária, em detrimento da Taxa Referencial (TR), que, segundo sustentam, seria o índice legalmente aplicável ao crédito objeto da execução.

A EDALBRÁS sustenta que o crédito exequendo teria natureza acessória, vinculado à habilitação promovida no processo falimentar da sociedade empresária TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., cuja atualização monetária deveria observar a sistemática própria da falência, notadamente a incidência da TR, conforme previsto no art. 9o, inciso II, da Lei no 8.177/91.

As agravantes afirmam que a decisão ora impugnada promove indevida ampliação do crédito, ao admitir atualização por índice mais oneroso, violando, com isso, o princípio da legalidade estrita em matéria de encargos patrimoniais e cálculos judiciais.

Outro ponto de insurgência relevante diz respeito à titularidade dos honorários sucumbenciais fixados no cumprimento de sentença. A agravante alega que o Sr. RONIMÁRCIO NAVES atua nos autos exclusivamente na qualidade de síndico da massa falida da empresa credora, não havendo qualquer autorização judicial para a atuação concomitante de seu escritório de advocacia — tampouco para que este aufira verba honorária em nome próprio. Aduz, com apoio no art. 24 da Lei n.o 11.101/2005, que os síndicos percebem remuneração específica fixada por decisão judicial, sendo-lhes vedada a cumulação com honorários sucumbenciais, mormente em situações em que não haja representação processual autônoma e formalmente autorizada da massa por advogado diverso.

Requer, com base no art. 995, parágrafo único, do CPC, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, ante a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano de difícil reparação, consistente na continuidade da execução por valores que reputa indevidos e sem respaldo legal.

O preparo foi recolhido – Id.
327459377
.

Contrarrazões foram apresentadas pelo desprovimento – Id. 335008355.

O
Parquet
em parecer do Dr. Wagner Cezar Fachone, opinou pela ausência de interesse na causa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal resume-se a dois eixos argumentativos: o índice de correção monetária aplicável ao débito e a legitimidade do patrono da massa falida para receber honorários de sucumbência.

Após detida análise dos autos, o recurso não comporta provimento.

Isso porque, quanto à fixação de honorários de sucumbência em favor do escritório RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS, a tese de
bis in idem
não encontra amparo, diante da clara
diferenciação ontológica entre a atuação do síndico, enquanto auxiliar do juízo, e a atuação do advogado ou da sociedade de advogados como patrono da massa falida
.

Os autos revelam que a atuação do patrono deu-se em nome da sociedade de advogados regularmente inscrita na OAB, com pleno exercício técnico da defesa dos interesses da massa falida, inclusive com interposição de recursos e acompanhamento em instâncias superiores, sendo esse labor revestido de natureza profissional autônoma, conforme reconhece o art. 22 do Estatuto da Advocacia.

É certo que, nos termos do art. 85, §15, do CPC, o advogado pode requerer que os honorários sucumbenciais sejam pagos diretamente à sociedade da qual é sócio. Tal prerrogativa confere legitimidade ativa à execução promovida pela sociedade, não se confundindo com a remuneração prevista no art. 24 da Lei de Falências.

Ademais, o título executivo judicial ora discutido (honorários sucumbenciais), foi fixado por sentença datada de 2014, mantida tanto por esta Eg. Corte em julgamento de apelação, quanto pelo Superior Tribunal de Justiça, ou seja, fez coisa julgada.

Passo a demonstrar os fatos.

A sentença:

O acordão exarado há época pela Eminente Desa. Clarice Claudino,

quem ocupava esta cadeira:

Turma Julgadora:
[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – ART. 82, § 1.o DO DECRETO-LEI 7.661/45 – NECESSIDADE DE JUNTADA DE TÍTULO ORIGINAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS CONSTANTES NO ARTIGO 85 DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO – SEGUNDO APELO PROVIDO.

1- Não há falar em falta de fundamentação da sentença quando o Juiz expressa motivadamente seu entendimento sobre a matéria, baseando-se em doutrina e jurisprudência e observando os requisitos do artigo 489 e incisos, do Código de Processo Civil, e o artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.

2- A tese de que ocorreu cerceamento de defesa porque os representantes legais das empresas habilitantes/Apelantes deveriam ser intimados pessoalmente para comparecerem na audiência de verificação de créditos padece de fundamentação jurídica, haja vista que não há qualquer disposição legal nesse sentido.

3- O processo falimentar é rigorosamente formal, assim como as habilitações de crédito. Logo, necessária a observância do disposto no § 1.o, do artigo 82, do Decreto-Lei 7.661/45, o qual exige que o credor junte o original do título para comprovar a origem do crédito. Na hipótese, as Recorrentes instruíram a petição inicial com fotocópia do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, em cujas assinaturas não houve o reconhecimento de firma, além de constar rubrica idêntica para quatro fiadores diversos, sem qualquer menção ou notícia de que foi outorgada procuração outorgando-lhe poderes para tanto.

5. Nos termos do atual entendimento do STJ, “o
§ 8o do art. 85 do CPC/2015 se aplica somente quando o valor da causa é muito baixo e, além disso, seja irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado. Caso contrário, os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2o do art. 85 do CPC/2015.”
AgInt no AREsp 1249196/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 14/12/2018). O caso concreto não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 85, § 8o, do CPC/2015, de forma que o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2o do referido dispositivo legal. Honorários advocatícios fixados em 10% do atualizado da causa.

A ementa do julgado no STJ mantendo o referido acordão:

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

AGRAVANTE : EDALBRAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVANTE : BUENINVEST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

AGRAVADO : DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - MASSA FALIDA REPR. POR : RONIMARCIO NAVES – ADMINISTRADOR

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. 1. O agravo interposto contra decisão denegatória de processamento de recurso especial que não impugna, especificamente, todos os fundamentos por ela utilizados, não deve ser conhecido. 2. Agravo interno não provido

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

A certidão de transito em julgado do Aresp:

Feito tais ponderações, como asseverado anteriormente, os honorários aqui fixados encontra-se sobre o manto da coisa julgada, não havendo como impugnações em execução definitiva.

Outrossim, a alegação de ausência de autorização judicial específica para contratação do escritório revela-se inócua, uma vez que os próprios documentos juntados aos autos atestam a ciência e anuência judicial tácita à atuação do patrono, que acompanhou a causa por mais de uma década.

Inexiste, pois, qualquer ilegalidade na percepção da verba honorária pelo escritório que efetivamente patrocinou a causa, sendo
abusiva e procrastinatória
a insistência da Agravante em rediscutir matéria já definitivamente decidida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO . CONDENAÇÃO. ART. 20, § 3o, DO CPC/1973. TRÂNSITO EM JULGADO . ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. OFENSA . 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a substituição, na fase de cumprimento de sentença, do parâmetro adotado pela sentença exequenda (condenação), utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios, por "proveito econômico", de modo a abranger provimento de conteúdo declaratório, ofende a coisa julgada e o artigo 20, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973.
2. A base de cálculo da verba honorária é insuscetível de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada . Precedentes. 3. No caso dos autos, a determinação contida no acórdão rescindendo de que o cálculo da verba honorária abrangesse, além do valor da condenação (correspondente à repetição do indébito), outra parcela, de conteúdo declaratório (consistente no reconhecimento de quitação de dívida), além de ofender o comando expresso do § 3o do artigo 20 do CPC/1973, também violou a coisa julgada formada com o trânsito em julgado da referida sentença exequenda. 4 . Ação rescisória procedente.
(STJ - AR: 5869 MS 2016/0218564-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 30/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/02/2022)

Cito ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE . SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA
. 1. Com o trânsito em julgado, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial. Havendo coisa julgada quanto à fixação de honorários de sucumbência, não cabe a sua rediscussão em cumprimento de sentença. 2 . O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a sentença transitada em julgado, que fixa os honorários advocatícios, constitui título executivo, não sendo passível de modificação, sob pena de afronta à coisa julgada. 3. Recurso conhecido e provido no sentido de reformar a decisão para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais devidos pelo Estado do Tocantins
. (TJTO , Agravo de Instrumento, 0014127-95 .2022.8.27.2700, Rel . HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO , julgado em 08/03/2023, DJe 09/03/2023 21:10:35) (TJ-TO - AI: 00141279520228272700, Relator.: HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO, Data de Julgamento: 08/03/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

Ao arremate, é
descabido invocar o princípio da gravitação jurídica
para vincular a correção da multa ou mesmo o débito principal à TR, índice historicamente vinculado a contratos bancários e cuja natureza sequer é de recomposição inflacionária, mas sim de taxa de juros referencial com notória defasagem.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 4.357 e 4.425, declarou a
inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária de débitos judiciais
, por violar o direito de propriedade ao não preservar o valor real do crédito. O fundamento da decisão — a inidoneidade da TR para refletir a inflação.

Por derradeiro, cumpre registrar que, quanto ao índice de correção monetária adotado para a atualização da dívida, operou-se, também nesse aspecto, a coisa julgada material. Assim, mostra-se acertada a decisão que, amparada em jurisprudência consolidada, manteve o INPC como índice aplicável à atualização do débito exequendo.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se incólume a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026